Tribunal: STF
Processo: RHC 192836
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário, com pedido liminar, interposto por David Beckhauser Santos Herold em face de acordão da Sexta Turma, que negou provimento ao AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS Nº 581.100/SC, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.



    Consta nos autos que o recorrente foi condenado a 19 (dezenove) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela suposta prática dos crimes o art. 121, § 2º, inciso I, art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 15, caput, da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.



    Sustenta, em suma, constrangimento ilegal decorrente da alteração indevida do julgado proferido na revisão criminal formalizada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo implicado na improcedência do pedido de absolvição.



    Ressalta que, após o encerramento da sessão de julgamento, com resultado de 4 votos favoráveis e 4 desfavoráveis à pretensão da defesa, houve pedido de vista formulado por um dos desembargadores alterando o resultado para 4 votos a 3, pela improcedência.



    Para tanto, aduz que 



    “a ilegalidade residiu justamente na sessão do dia 27/11/2019, onde a ata constou erradamente sete votos, quando houve oito votos e o julgamento findo. É exatamente esse o ponto de divergência e que comprovamos à saciedade com a juntada do vídeo dessa malfadada sessão e com a degravação feita por ato notorial, ou seja, com a devida fé pública. 



    Transmudando isso para a situação do paciente. Ele obtém um julgamento onde houve empate de votos 4 a 4. É proclamado o resultado pelo deferimento da revisão. Um Desembargador que já havia votado, depois de tudo encerrado resolve, sem nenhum amparo legal pedir vistas e os demais, mesmo sabendo que já findou o julgamento, se omitem e tempos depois, muda ele seu voto e o julgamento se inverte.



    Assim, o paciente que deveria estar solto, continua preso até os dias de hoje. TODOS LÁ SABEM QUE FOI ISSO EXATAMENTE O QUE ACONTECEU E NINGUÉM FEZ NADA PARA IMPEDIR”. 



    Alega haver diligenciado no sentido de ver sanada a suposta ilegalidade, não logrando êxito. Confira-se:



    “Encaminhamos nova petição à Desembargadora Relatora da Revisão Criminal, para que ela determine junto com a Presidente da sessão à época a retificação da ata da sessão, fazendo constar o número de Desembargadores presentes, ou seja 08 (oito), com 4 votos para a defesa e 4 para a manutenção da decisão. Esperamos que em sendo alguém que defenda a lei, tenha ela a humildade e honestidade de retificar a situação que é do conhecimento de todos os que estiveram presentes na sessão do dia 27/11/2019. (anexo petição – doc.01, entretanto, ATÉ A DATA DO HOJE NÃO HOUVE DESPACHO”. 



    Aponta erronia na lavratura da ata de julgamento, afirmando não corresponder ao teor dos votos proferidos, bem como no que diz respeito à suspensão da sessão:



    “Curiosamente, a ata da sessão consta de forma equivocada que o julgamento teria sido suspenso com quatro (04) votos pela improcedência e três (03) votos pela procedência. Dizemos erroneamente, porque o Desembargador Volnei Celso Tomazini, na sessão VOTOU FAVORÁVEL A DIVERGÊNCIA. Apenas depois da situação constrangedora ocorrido é que resolveu pedir vistas. Ora, seu voto já havia sido computado e o julgamento findado. Assim, operou-se um ato jurídico perfeito, que somente poderia ser desconstituído mediante algum recurso do Ministério Público. (QUE NÃO HOUVE). 



    A defesa afirma textualmente, sem medo de errar, que o Desembargador Volnei votou favorável a tese defensiva e isso fica claro com as fitas de áudio da sessão realizada, requeridas por nós e que consta em som claro e audível, o voto do mencionado Desembargador e também o encerramento do julgamento e a confusão que se formou após ser declarado o resultado. Tomamos a liberdade de juntar os áudios das sessões, notadamente do dia 27 de novembro de 2019, para comprovar que o julgamento FINDOU NAQUELE DIA, com a procedência da revisão”. 



    Diz necessária a observância da “dúvida em favor do réu”, considerado o alegado empate dos votos em matéria criminal:



    “Ora, em se tratando de matéria criminal, eventual empate de votos é sempre favorável ao réu e nesse sentido dispõe o Regimento Interno do TJSC: “EM MATÉRIA CRIMINAL, SE HOUVER EMPATE NA VOTAÇÃO, PREVALECERÁ A DECISÃO MAIS FAVORÁVEO AO PACIENTE OU RÉU” (art.193)” 



    Assinala indevida alteração do voto, após proclamado o resultado do julgamento:



    “A jurisprudência entende que pode haver mudança de voto, mais essa somente pode acontecer enquanto NÃO PROCLAMADO O RESULTADO. Assim, no caso dos autos da revisão criminal, o resultado já havia sido proclamado e os atos que sucederam e que propiciaram o novo julgamento são TODOS NULOS, inclusive o julgamento que deu pela improcedência, pois ANTES JÁ HAVIA UM ATO JURÍDICO PERFEITO, com um julgamento FAVORÁVEL À DEFESA. 



    “Assim, Excelências, entende a defesa que o novo julgamento é ILEGAL e denota-se a existência de um erro material, circunstância esta que pode ser reconhecida pelo tribunal, com o cancelamento do acórdão que negou provimento e determinação para que seja procedido novo acórdão, nos moldes do julgamento do dia 27/11/2019, devendo ser relator para o Acórdão o Desembargador Ariovaldo Rogério da Silva”. 



    Por fim, acrescenta que a citada alteração é nula, porque implementada após a investidura do Desembargador no cargo de 2º Vice-Presidente do Tribunal, logo, consoante assevera, sem jurisdição para tanto:



    “Além dessa situação, a defesa ainda se insurge contra o voto, mesmo não válido do Desembargador Volnei, porque a alteração foi efetivada dois meses após ser nomeado como 2º Vice Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, salvo engano nosso, não detinha mais jurisdição sobre o processo, porque suas atribuições no novo cargo são diversas e desconhecemos alguma portaria ou ato nomeando cumulativamente para funcionar no 2º Grupo de Câmaras Criminais. Quando mudou seu novo no julgamento de 29 de abril de 2020, não estava mais no 2º Grupo de Câmaras Criminais, portanto, não tinha JURISDIÇÃO.” 



    Requer-se



     “seja deferida LIMINAR DETERMINANDO A IMEDIATA SOLTURA DO RECORRENTE, até a ulterior decisão do recurso. Por outro lado, caso entendam necessários maiores esclarecimentos, que usando da prerrogativa legal, CONVERTA O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINEM A INQUIRIÇÃO DE TODOS OS DESEMBARGADORES QUE PARTICIPARAM DA SESSÃO. Temos certeza, que como homens públicos e honrados que são não irão mentir sobre os fatos acontecidos. No mérito, postulam a confirmação da providência”.



    Indeferi a liminar e requitei informações (doc. 500).



    Informações devidamente prestadas (doc. 511).



    A PGR manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. 548).



    É o relatório. 



    Decido.



    Transcrevo a ementa da decisão questionada:(Doc-e 495 fl. 52)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. EMPATE NO JULGAMENTO. POSTERIOR ALTERAÇÃO DO VOTO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Ainda que superada a supressão de instância, extrai-se das informações prestadas que o julgamento da revisão criminal foi suspenso em razão do pedido de vista, com a declaração de quatro votos, dois favoráveis e dois contrários ao pedido revisional. No entanto, com a realização de nova sessão, cujo resultado é questionado pela presente impetração [...] o Órgão Colegiado conclui o julgamento do feito e decidiu, por maioria de votos, pela improcedência do pedido revisional, vencidos três julgadores (doc. 11), de modo que, inconformada, a defesa interpôs recursos especial (doc. 12) e extraordinário (doc. 13), ainda em processamento nesta Corte. 



    2. Inexistem elementos suficientes para infirmar a decisão impugnada, que deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    3. Agravo regimental improvido.” 



    Conforme assentei na decisão que indeferiu a liminar, o acórdão proferido pela Sexta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Vê-se que a defesa pretende assegurar o alegado direito à liberdade do paciente, porque, conforme discorre na inicial, o Tribunal de Justiça ao apreciar a revisão criminal supostamente alterou o resultado de julgamento, inicialmente favorável ao recorrente, pois verificado o empate de votos em 4 a 4, o que levaria a procedência do pedido.



    Nesse sentido, cumpre observar o consignado pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (doc. 511):



    “(...)



    Destaco, pois, que em primeiro grau de jurisdição (autos n. 0007201- 72.2016.8.24.0023 – doc. 1), conforme decidido pelo Conselho de Sentença, o ora insurgente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão e dez dias-multa, em regime inicial fechado, por infração ao disposto no art. 121, § 2º, inc. I, c/c o art. 29, caput, do Código Penal, e art. 121, caput, c/c o art. 14, inc. II e art. 29, caput, também do código opressor, e art. 15 da Lei 10.826/2003, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade (doc. 2). 



    Contra esta decisão, as partes interpuseram recurso de Apelação Criminal (doc. 3), ao qual a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal decidiu, à unanimidade, negar provimento ao apelo do réu e dar parcial provimento ao da acusação, fixando a reprimenda, por derradeiro, em 19 (dezenove) anos e 8 (oito) meses de reclusão (doc. 4), fato que ensejou a interposição de Recurso Especial (doc. 5), não admitido por esta Corte (doc. 6), certificado o trânsito em julgado em 20 de novembro de 2017 (doc. 7). 



    O aqui recorrente, então, por sua defesa, ajuizou Revisão Criminal, autuada sob o n. 4027522-77.2018.8.24.0900 (doc. 8) e distribuída ao Segundo Grupo de Direito Criminal deste Tribunal, cujo julgamento, realizado em 26 de junho de 2019, foi suspenso diante do pedido de vista, sendo consignado a declaração de quatro votos, dois favoráveis e dois contrários ao pedido revisional (doc. 9). 



    Realizada nova sessão na data de 27 de novembro de 2019, cujo resultado é questionado pela presente impetração, após os votos de sete togados, em que três votaram para deferir o pedido e quatro no sentido de indeferir o pleito, o julgamento foi novamente suspenso (doc. 10). 



    Em 29 de abril de 2020, o Órgão Colegiado conclui o julgamento do feito e decidiu, por maioria de votos, pela improcedência do pedido revisional, vencidos três julgadores (docs. 11 e 12), de modo que, inconformada, a defesa interpôs Recursos Especial (doc. 13), não admitido (doc. 14), e Extraordinário (doc. 15), que, embora também não admitido (doc. 16), ascendeu à essa Corte por meio de agravo (doc. 17). 



    Ainda, em consulta aos sistemas disponíveis à este Tribunal, observo a interposição de Reclamação Criminal (autos n. 5011216-29.2020.8.24.0000 – doc. 18), em que a defesa aduziu aquilo que aqui é postulado, que foi indeferida liminarmente (doc. 19), cujo trânsito em julgado deu-se em 17 de julho de 2020 (doc. 20). 



    Registro que, recentemente nos autos da Revisão Criminal, a Exma. Desa. Relatora proferiu decisão entendendo pela incolumidade da decisão Colegiada, sendo certificado o trânsito em julgado na data de 07 de outubro de 2020 (doc. 21). 



    Por fim, nos autos originários de primeiro grau, foi instaurado o processo de Execução Criminal n. 0013435-70.2016.8.24.0023 (doc. 22) em desfavor do aqui paciente, para fiscalizar a reprimenda imposta. 



    (...)”.



    O julgamento da revisão criminal no âmbito do Tribunal de Justiça iniciou-se em 26/6/2019, tendo sido suspenso em virtude de pedido de vista, quando já proferidos 4 votos, 2 pela procedência e 2 pela improcedência do pedido da defesa. 



    Consta a retomada do julgamento em 27/11/2019, ocasião em que contabilizados 7 votos, 3 pela procedência do pleito da defesa e 4 pela improcedência, ocasião em que ocorrida nova suspensão, tendo sido finalizado o julgamento somente no dia 29/4/2020, cuja conclusão foi pela improcedência do pedido da defesa, conforme voto da maioria.



    Concluir de forma contrária à decisão do TJSC demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. (HC nº 156.894-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/9/18)



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente